Tribunal: TJDFT
Processo: 0747063-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747063-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEIDER GONZAGA DE MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CLEIDER GONZAGA DE MELLO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 75131714, autos originários) que, na ação de interdito proibitório proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: “O autor detém um alvará de construção para uma edificação de 526,65 m2, mas foi autuado por estar erguendo uma obra evidentemente distinta da autorizada, um prédio com dez apartamentos e mais de 600 m2, o que é incompatível com as normas de gabarito da região. Obras ilegais desafiam a sanção de demolição, conforme preconiza o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. É bem verdade que este juízo chegou a considerar a tese da necessidade de prévia ação demolitória judicial, para a demolição de edificações concluídas em imóveis particulares. Contudo, tal interpretação foi sistematicamente refutada pelas decisões do TJDFT, como se pode constatar nos autos 00091378720178070018 (1a Turma Cível, acórdão n. 1198707), 07105845520198070000 (1a Turma Cível, acórdão 1193532), 07075964120188070018 (2a Turma Cível, acórdão 1177579), 07000599120188070018 (3a Turma Cível, acórdão 1184994), dentre outros. Assim, a opinião original deste magistrado sobre o alcance da lei nova adaptou-se ao posicionamento que se vem firmando no TJDFT, em vista do sistema processual, que exige a construção de jurisprudência harmônica e coerente, para considerar que, de fato, o Decreto Distrital 39272/18 autoriza a demolição direta pela Administração, nos casos em que o infrator não cumpra, por conta própria, a intimação demolitória a ele dirigida. Se o procedimento é previsto em lei, não se pode falar em violação ao devido processo legal. O contraditório e ampla defesa estão sendo exercitados pelo autor, inclusive no presente feito, sem que se possa reconhecer qualquer laivo de justificação para a infração verificado pelo poder competente. A lei não exige o esgotamento do processo administrativo como condição para a remoção imediata da ilicitude, sendo perfeitamente admitida, na ordem jurídica, a possibilidade de adoção imediata de medidas necessárias, com a postergação do contraditório para momento posterior à remoção do ilícito, como ocorre, por exemplo, nas tutelas provisórias judiciais. Logo, a demolição imediata da obra insuscetível de regularização, como é o caso dos autos, é medida legítima e necessária, que não apenas pode, como deve ser imediatamente implementada pela Administração, posto que a recalcitrância do autor em atender os embargos anteriores demonstra seu firme propósito em prosseguir na violação à lei, buscando criar fato consumado que dificultaria ainda mais a ação fiscalizatória, mormente quando as dez unidades habitacionais estivessem prontas e habitadas por terceiros. O problema da grilagem vertical, que começa a assolar Brasília, gera problemas gravíssimos, posto que, para além do dano à harmonia da cidade, tais edificações ilegais geram riscos à segurança dos habitantes e mesmo dos transeuntes locais, sendo exemplar do que se está a afirmar a lembrança da recente queda de uma estrutura ilegal similar à tratada nos autos, em Vicente Pires, que ceifou a vida do empreendedor clandestino. A arguição da violação ao direito de moradia diante da pandemia é francamente insincera, posto que ninguém necessita de dez apartamentos para suprir a própria moradia, assim como o estabelecimento de moradia em obra em construção é, no mínimo, perigoso para o próprio morador. A atitude de aproveitar-se da pandemia para tentar "passar uma boiada" de ilegalidades não tem respaldo legal e afigura-se afrontosa à ética. Assim, uma eventual liminar não apenas violaria a lei, como também criaria risco de lesão gravosa ao ordenamento edilício, potencialmente atingindo também interesses de terceiros eventuais adquirentes das unidades do empreendimento ilegal. Em termos de técnica processual, a pretensão carece de qualquer plausibilidade jurídica e ainda ostenta risco de lesão de difícil reparação para toda a coletividade, sendo absolutamente incompatível com a dignidade da função judicial fomentar a condescendência para com a prática de atos ilícitos. A rigor, a demolição da obra ilegal é que é medida de extrema urgência, sendo de se esperar que os órgãos competentes cumpram suas atribuições com eficiência. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se o réu, para que apresente sua resposta no prazo legal, a fluir da publicação desta decisão. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Afirma o agravante-autor que a ordem de demolição é ilegal, uma vez que não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa Argumenta que a região onde reside não interfere nas obras em execução pelo GDF e a regularização ainda é objeto de análise pelo Governo do Distrito Federal. Assevera que atualmente somente é possível a demolição imediata de obras em fase inicial ou em desenvolvimento em área pública não passível de regularização. Defende que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o imóvel existe há mais de 20 anos, sendo desarrazoado que antes do devido processo legal haja a sua demolição, uma vez que a derrubada afetará toda a sua família e os vizinhos. Aduz que o perigo de dano é cristalino, uma vez que está na iminência de ter sua casa demolida por ato arbitrário do agravado-réu, uma vez que a fundamentação para a derrubada e remoção é baseada em processo que não oportunizou o direito a ampla defesa e ao contraditório. Requer a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do ato demolitório. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Preparo (id. 20913167, pág. 1). É o relatório. Decido. O agravante-autor formulou pedido de gratuidade de justiça (id. 20913164, pág. 3), mas efetuou o pagamento do preparo recursal (id. 20913167, pág. 1), conduta incompatível com o benefício pretendido. Nesse sentido, este e. TJDFT já decidiu que "o pagamento do preparo, comprovado no ato da interposição do recurso, e considerado ato incompatível com o interesse da recorrente em relação a concessão do benefício da gratuidade de justiça"(Acordão n.967013, 20110710265296APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016. Pag.: 372/383). Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Conforme consta da intimação demolitória (id. 73540284, autos originários): “Obra a ser demolida por não se enquadrar na legislação vigente. Fica o proprietário intimado a demolir a obra para adequação da mesma às normas vigentes. Obs: Obra sendo construída com 10 (dez) unidades autônomas.” Conforme o alvará de construção no 300/2020, o agravante-autor possui licença do Estado para a construção de residência unifamiliar, com área total de 526,65 m2 (id. 73540284, autos originários). Nesse contexto, de imediato, não se vislumbra qualquer ilegalidade nos atos administrativos noticiados, uma vez que, conforme noticiado pela Subsecretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (id. 73540284, autos originários), o agravante-autor, em desacordo com o alvará de construção, está construindo um edifício de três pavimentos, com área de 600m2 e dez unidades habitacionais autônomas. O ato impugnado foi formalmente constituído no âmbito administrativo, daí porque, em princípio, não consubstancia ilegalidade ou abuso de poder. Tratando-se de atos administrativos, sob o quais milita presunção de legitimidade e legalidade, não é prudente suspender a sua eficácia em juízo de cognição sumária. Perquirir, em sede liminar, se os questionados atos se distanciaram das suas finalidades legais, é questão concernente ao mérito, não se revelando prudente antecipar o julgamento da causa. Além disso, o agravante-autor alega que a edificação é antiga, contudo, verifica-se que foi apreendido material de construção na obra em 16/09/20 (id. 73540287, autos originários), o que demonstra a legalidade da atuação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Os documentos juntados aos autos demonstram que se trata de obra em andamento, com possível parcelamento vertical em área destinada a casas unifamiliares, o que se mostra em desacordo com o alvará de construção emitido pelo Poder Público. A r. decisão agravada se restringe ao exame dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência que objetiva obstar a demolição de construção irregular, não estando presente, na demanda, a probabilidade do direito do agravante-autor. Os argumentos trazidos pelo agravante-autor não tem o condão de afastar a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos atacados. O exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas, dentre outras atividades socialmente relevantes, é atribuição elementar e legítima da Administração Pública. É atividade que só se submete ao estrito controle de legalidade pelo Judiciário. Desse modo, o contexto probatório não infirma os fundamentos trazidos na r. decisão agravada, que indeferiu a liminar na ação de interdito proibitório para impedir o exercício do poder de polícia da Administração Pública em ação fiscalizatória e demolitória da construção descrita no processo. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 29 de outubro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora